Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-17.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006630-17.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SELMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.639.461-25 (EMBARGANTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES LUCIO - CPF: 016.852.651-46 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SELMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.639.461-25 (EMBARGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES LUCIO - CPF: 016.852.651-46 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Selma da Silva Pereira e Fábio Gonçalves Lúcio contra acórdão que deu provimento à apelação de Aymoré Crédito, reformando sentença que reconhecera responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, julgando, ao final, improcedente a demanda inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por pagamento de boleto fraudulento, à luz do art. 14 do CDC, da teoria do risco do empreendimento e da hipervulnerabilidade informacional do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos rejeitados.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses sobre responsabilidade objetiva, falha na prestação do serviço e fortuito externo, concluindo pela inexistência de vício a ensejar responsabilização da instituição financeira.

5. Inexistentes os vícios alegados, os embargos se traduzem em inconformismo com o desfecho da lide, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006630-17.2024.8.11.0007

EMBARGANTE: SELMA DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SELMA DA SILVA PEREIRA e FÁBIO GONÇALVES LÚCIO contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a inexistência de responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.

Os embargantes sustentam a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à aplicação da teoria do risco do negócio e à hipervulnerabilidade informacional dos consumidores, requerendo o acolhimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes.

A embargada, por sua vez, impugna os aclaratórios, alegando tratar-se de mera rediscussão da matéria já devidamente enfrentada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos já enfrentados e rejeitados.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas pela Turma Julgadora, a partir da análise detida do conjunto probatório e das normas legais aplicáveis. Em especial, foram examinados os elementos relacionados ao nexo causal, à responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à existência ou não de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

A decisão colegiada concluiu pela inexistência de provas nos autos que demonstrassem vulnerabilidade do sistema da ré ou emissão fraudulenta de boleto em seu nome, reconhecendo que a fraude se consumou por fato exclusivo da vítima, que efetuou pagamento a terceiro estranho à relação contratual. Afastou, com base na jurisprudência consolidada, a incidência da responsabilidade objetiva diante da configuração do fortuito externo.

As supostas omissões e contradições apontadas nos embargos, portanto, traduzem inconformismo com o desfecho da controvérsia, e não vícios formais do julgado. Pretendem os embargantes, em verdade, reabrir o debate acerca de matérias decididas, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025